Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-97.2018.8.11.0051
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001676-97.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GELVIS GONCALVES DE SOUZA - CPF: 941.148.111-68 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 1001676-97.2018.8.11.0051

Apelante
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Apelado
: GELVIS GONCALVES DE SOUZA

1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA PELO BANCO REQUERIDO – VALOR EQUIVOCADO E EXCESSIVO ATRIBUÍDO AO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA – DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DANO MORAL – CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O valor equivocado e excessivo atribuído ao débito pela instituição financeira impediu a imediata purgação da mora e resultou na demora na restituição do veículo
, de maneira que
cabível a compensação por danos morais.

Comprovada a deterioração do veículo em razão da apreensão do bem pela instituição financeira, cabível a indenização por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001676-97.2018.8.11.0051

Apelante
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Apelado
: GELVIS GONCALVES DE SOUZA

1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais, proposta por
GELVIS GONCALVES DE SOUZA
em desfavor de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar o requerido ao ressarcimento dos danos materiais indicados na inicial, no valor de R$4.599,00, com correção monetária pelo INPC a partir da emissão dos documentos correspondentes e juros de mora a partir da citação, bem como ao pagamento de R$20.000,00, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora a partir da citação. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de metade das custas processuais e ao pagamento do que corresponder a 10% do valor da condenação, a título de honorários advocatícios em favor do procurador da requerente.

Apelação
(Id. 32575498): Afirma que a parte autora assinou termo de restituição, no qual declarou ter recebido o veículo nas exatas condições em que fora apreendido, de maneira que não há falar em danos materiais. Alega que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 32575501
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020